Tribunal: TJDFT
Processo: 0723547-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723547-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DOS REIS AGRAVADO: ALTAIR DAMAS DE ANDRADE DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por LUIZ CARLOS DOS REIS contra a decisão ID origem 238636100, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da Ação de Conhecimento n. 0706278-21.2025.8.07.0004, ajuizada em desfavor de ALTAIR DAMAS DE ANDRADE, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: [...] Cuida-se de ação de conhecimento movida por LUIZ CARLOS DOS REIS em desfavor de ALTAIR DAMAS DE ANDRADE, por meio da qual o requerente postula em sede de tutela de urgência: “Seja concedida medida cautelar, em caráter inaudita altera pars, determinando-se a expedição urgente do respectivo mandado aser cumprido pelo Senhor Oficial de Justiça para assegurar de forma preventiva e acautelatória liminarmente a manutenção do Autor naposse da área 20.140m2 (vinte mil e cento e quarenta metros quadrados), situada na Fazenda Ponte Alta-DF, as margens da rodovia DF-480, Lote 4, Parte -A, Gama-DF, eis que satisfeitos os requisitos dos art. 300, do CPC, e ainda, que conste da decisão a ser proferida por Vossa Excelência a ordem proibitiva para que o Requerido se abstenham de qualquer ato de ameaça, esbulho e turbação acerca da sobredita área, sob pena de aplicação de multa diária a ser aplicada arbitrada por este juízo;” É o relatório. D E C I D O. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados na inicial, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência postulada, uma vez que neste momento processual não vislumbro a probabilidade do direito da parte autora, mormente considerando o teor do documento anexado no ID 235866774, o qual evidencia a cessão dos direitos atinentes ao imóvel sub judice ao réu, mediante o pagamento de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em favor do requerente. Nesse cenário, revela-se imprescindível a manifestação do réu, a fim de que exerça o contraditório, sem prejuízo da dilação probatória, a fim de se evidenciar a alegada prática de agiotagem. Ademais, ressalto que o negócio jurídico em questão foi realizado no dia 21/11/2019. Assim e considerando a data do ajuizamento da ação, entendo ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais necessários à concessão de medida, INDEFIRO A LIMINAR. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. [...] (Grifo de origem). Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que firmou, em 2019, cessão de direitos possessórios como garantia de empréstimo informal que obteve do agravado no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), mediante juros mensais de 4% (quatro por cento), caracterizando, segundo alega, prática de agiotagem. Afirma que jamais recebeu a quantia declarada no instrumento (R$ 2.000.000,00) e defende que o negócio jurídico é nulo por simulação e por configurar pacto comissório, vedado pelo art. 1.428 do Código Civil – CC. Aduz que permaneceu na posse do imóvel desde então, exercendo-a de forma pacífica e contínua, e que a tentativa do agravado de firmar contrato de locação diretamente com um dos inquilinos comprova ameaça concreta de esbulho. Apresenta, ao final, os seguintes pleitos: [...] a) que seja o presente recurso conhecido e provido para REFORMAR a r. decisão agravada e deferir a tutela de urgência, eis que presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, a fim de que seja o Agravante manutenido na posse do imóvel descrito com área 20.140m2 (vinte mil e cento e quarenta metros quadrados), situada na Fazenda Ponte Alta-DF,as margens da rodovia DF-480, Lote 4, Parte -A, Gama-DF, sem a oitiva prévia da parte contrária, inclusive motivando-a que conste na decisão a ordem proibitiva, para que o Agravado se abstenha de qualquer ato de turbação, esbulho e/ou ameaça, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo; b) que seja ratificada tutela de urgência para que seja mantida a parte Agravante na posse do imóvel objeto do presento recurso. (Grifo de origem). Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão na qual o Juízo de 1o Grau indeferiu a tutela de urgência pleiteada para manter o agravante na posse de imóvel situado na Fazenda Ponte Alta-DF. O agravante sustenta que a cessão de direitos possessórios ao agravado, no valor declarado de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), teria sido simulada como garantia de empréstimo informal de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), com juros mensais de 4% (quatro por cento), caracterizando agiotagem e pacto comissório. Alega ainda posse mansa e pacífica e ameaça de esbulho por parte do agravado. A controvérsia posta em debate cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, consistente na manutenção da posse do agravante no referido imóvel, à luz da verossimilhança das alegações e do perigo de dano decorrente da perda do bem antes do pronunciamento final. Contudo, as razões deduzidas no recurso não se mostram suficientes, nesta fase de cognição sumária, para justificar a antecipação da tutela jurisdicional. Embora a tese de simulação e agiotagem suscite relevante debate jurídico, não há, nos autos, prova pré-constituída mínima que corrobore a versão fática apresentada pelo agravante, especialmente quanto à efetiva entrega de valores inferiores aos declarados no instrumento e à destinação do contrato como mera garantia. A documentação acostada limita-se à própria cessão de direitos e à narrativa unilateral do agravante, o que, por si só, não basta para caracterizar a probabilidade do direito invocado. Além disso, não se vislumbra risco iminente ou concreto de esbulho possessório, tampouco foi demonstrada a existência de medida judicial ou extrajudicial adotada pelo agravado que configure ameaça real e imediata à posse do recorrente. Nessa linha, tenho que a mera alegação genérica de perigo, desacompanhada de comprovação idônea, não satisfaz o requisito do periculum in mora, exigido para a concessão da tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho decisão recorrida, ao menos até o julgamento deste recurso pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 13 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator